Tribunal: TJPA
Processo: 0809000-24.2023.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 8838 - Imunidade de Jurisdição
Data de julgamento: 2023-08-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0809000-24.2023.8.14.0000

SUSCITANTE: JUIZO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE SANTARÉM

SUSCITADO: JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE SANTARÉM/PA.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. AÇÃO DE USUCAPIÃO. RISCO DE DECISÃO CONFLITANTE. AUSÊNCIA. PROCESSO JULGADO. DECLARADA A COMPETÊNCIA DA 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM À UNANIMIDADE.

1. O Conflito de Competência ocorre em Ação Reivindicatória, na qual foi aventado o risco de decisão conflitante com a Ação de Usucapião, a qual estaria em fase de cumprimento de sentença, cujo objeto é o mesmo bem imóvel.

2. A ação de Usucapião foi julgada em 17/03/2017, com sentença de improcedência confirmada pelo Tribunal de Justiça em 18/10/2021. Por sua vez, a Ação Reivindicatória foi proposta em 03/04/2023.

3. É pressuposto lógico da existência de risco de decisão conflitante em dois processos que ambos estejam em andamento. Estando um deles já julgado, inclusive com sentença confirmada pelo Tribuna de Justiça, quando a outra ação é proposta, não há a menor possibilidade de que um juízo prolate decisão incompatível com a decisão de outro juízo.

4. Conflito de Competência julgado para declarar a competência da 3ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de conflito de competência instaurado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM em dissenso com o JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM.

Na origem, trata-se de “ação reivindicatória c/c declaratória de inexistência de direito a indenização por benfeitorias e acessões c/c pedido de tutela provisória de evidência”. Distribuído para a 3ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, aquele Juízo, declinou da competência para julgar o processo alegando “que tramita na 2.ª VCE desta Comarca, ação de cumprimento de sentença de n.º 0003920-86.2005.8.14.0051, envolvendo as mesmas partes e o mesmo bem imóvel do presente feito. Observo que há sério risco de decisões judiciais conflitantes e, por esta razão, entendo ser apropriado que os feitos tramitem conjuntamente”.

Ao receber o processo, o Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Santarém recusou a competência, argumentando que “a mera alegação de que são as mesmas partes e o mesmo imóvel, não possui o condão de modificar a competência originária, eis que a ação originária foi julgada improcedente pela ausência de provas. Assim, a regra a ser aplicada é a contida no artigo 43 do CPC, pelo qual a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta”.

Suscitado o conflito, o incidente foi distribuído a minha relatoria.

Solicitei informações ao juízo suscitado e designei o Juízo suscitante para decidir sobre as medidas urgentes.

Certidão da secretaria informando a inexistência de informações pelo juízo suscitado, apesar de notificado.

É o relatório.

Considerando que no mês de julho este relator gozará de férias regulamentares e não há mais tempo hábil para inclusão do feito em sessão a ocorrer ainda no mês de junho, determino a inclusão do feito na primeira sessão do plenário virtual a ocorrer em agosto.

Belém, 29 de junho de 2023.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

O conflito de competência ocorre em
ação reivindicatória
, na qual na qual foi aventado o risco de decisão conflitante com a ação de usucapião, a qual estaria em fase de cumprimento de sentença, cujo objeto é o mesmo bem imóvel. Em razão disso, a 3ª Vara Cível e Empresarial de Santarém se declarou incompetente para continuar processando o feito remetendo o processo para a 2ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, na qual tramitou a ação de usucapião, sob a justificativa de evitar decisões conflitantes.

Inicialmente, vale destacar a redação do artigo 55, do Código de Processo Civil que trata da possibilidade de reunião de processos conexos, quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir, bem como houver risco de decisões conflitantes ou contraditórias. Vejamos:

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

§ 2º Aplica-se o disposto no caput :

I - à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico;

I - às execuções fundadas no mesmo título executivo.

§ 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.

O juízo suscitado afirma que há risco de decisões conflitantes entre a ação de usucapião e a reivindicatória.

Todavia, compulsando os processos, vejo que a ação de usucapião foi julgada em 17/03/2017, com sentença de improcedência confirmada por este Tribunal de Justiça em 18/10/2021. Por sua vez, a ação reivindicatória foi proposta em 03/04/2023.

Ora, é pressuposto lógico da existência de risco de decisão conflitante em dois processos que ambos estejam em andamento. Estando um deles já julgado, inclusive com sentença confirmada pelo Tribuna de Justiça, quando a outra ação é proposta, não há a menor possibilidade de que um juízo prolate decisão incompatível com a decisão de outro juízo.

Ademais, sem adentrar no mérito da existência de conexão entre as ações, a regra de reunião de processos conexos é excepcionada pela existência de sentença em algum deles, nos termos do já transcrito §1º, do artigo 55, do CPC. Razão pela qual torna-se desnecessária a reunião de processos, se um deles já foi sentenciado.

Ante o exposto
, na forma do artigo 957, do CPC, declaro competente o Juízo de Direito da
3ª Vara Cível e Empresarial de Santarém
para processar e julgar a “
ação reivindicatória c/c declaratória de inexistência de direito a indenização por benfeitorias e acessões c/c pedido de tutela provisória de evidência
n.º 0805300-81.2023.8.14.0051”. Em vista da parte final do referido artigo, verifico que o juízo incompetente prolatou apenas a decisão que suscitou o conflito, razão pela qual não há porque o tribunal se manifestar sobre sua validade.

Comunique-se a decisão aos juízos em conflito para cumprimento do parágrafo único do artigo 957, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 21/08/2023